Tribunal: STF
Processo: ARE 1521473
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO. DEMISSÃO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO ÂMBITO DE PROCESSO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 639.228. TEMA 424. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE À ÉPOCA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE CULMINOU COM A SUA DEMISSÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A AUSÊNCIA DE DOENÇA MENTAL À ÉPOCA DA TRAMITAÇÃO DO PAD. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. ALIENAÇÃO MENTAL. INEXISTÊNCIA À ÉPOCA. 



    1. Considerando que o apelado teve os atos de defesa praticados de forma satisfatória pela sua antiga advogada, não se verifica a alegada ausência de defesa técnica. Ademais, a escolha do patrono é da parte, a quem cabe, caso entenda pela atuação insatisfatória, revogar, a qualquer tempo, a procuração outorgada, como o fez no caso. 



    2. Deve o Ministério Público intervir no feito por envolver interesse de incapaz (art. 82, I, do Código de Processo Civil). Por sua vez, ainda que a intervenção do Ministério Público somente se efetive a partir do ano de 2007, vez que a interdição foi decretada em agosto de 2006, o parquet participou efetivamente do feito, na qualidade de custos legis, razão pela qual eventual ausência de manifestação anterior restou suprida. Esclareça-se, ainda, que o Ministério Público atua no feito na qualidade de fiscal da lei, defendendo a ordem jurídica e zelando pelo interesse público, e não como assistente do incapaz, de forma que a sua manifestação pode não ocorrer em favor deste quando se entender pela inexistência de direito. 



    3. A alegação de suspeição do expert resta preclusa pois não foi arguida no momento processual oportuno, consoante o disposto no art. 138, III e § 1°, do CPC. Além disso, da análise dos autos, não se verifica qualquer parcialidade que justifique o fundado receio de suspeição. 



    4. Considerando que a questão posta em juízo (verificar se, à época do processo administrativo disciplinar, o Apelante sofria de alienação mental capaz de invalidar o referido procedimento) tratar-se de matéria eminentemente técnica, desnecessária a produção de prova testemunhal.



    5. No caso dos autos, embora o apelante seja atualmente interditado e ainda que se considere ser declaratória a sentença de interdição, com retroação dos seus efeitos à data da incapacidade, não restou comprovado ser o autor, à época da tramitação do PAD n° 1266/96-NURH, portador de alienação mental capaz de macular o procedimento que culminou em sua demissão. Foram realizadas duas perícias judicialmente e, em ambas, a conclusão é que o autor não era alienado mental no momento da aplicação da penalidade. 



    6. Ainda que sejam desconsideradas as conclusões dos laudos periciais, os exames realizados à época do processo administrativo demonstram que o apelante não apresentava qualquer doença psiquiátrica no momento da demissão, conforme conclusões do serviço de psiquiatria do posto de assistência médica - PAM/Botafogo e da divisão de saúde ocupacional - pólo central, ambos do Ministério da Saúde. Note-se que a decretação da interdição somente ocorreu no ano de 2006, isto é, cerca de 8 anos após a publicação do Ato n° 57, de 02/05/1998 (fl. 1215), que aplicou a penalidade de demissão ao autor. 



    7. Apelação desprovida.” (Doc. 35, p. 17-18)



    Os embargos de declaração opostos por Antônio Álvaro Rodrigues (Docs. 41 e 47) foram desprovidos (Docs. 43 e 50).



    Nas razões do apelo extremo, Antonio Alvaro Rodrigues apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1°, caput e incisos III e IV; 5º, caput e incisos II, X, XXXVI, LIII, LIV, LV e LXXVIII; 6º; 7º, caput e incisos XIII, XV, XVI e XXII; 37, caput; 41, inciso II, § 1º; 93, inciso IX; 129, caput e inciso IX; 133, caput; e 225, caput, da Constituição da República e aos artigos 5º e 8º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Decreto 678/1992) e à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU (Decreto 6.949/2009). Narra que se cuidaria de feito em que se discute irregularidade de processo administrativo que culminou com a sua demissão, oportunidade em que não foram observadas as garantias constitucionais. Alega que, em 31/01/1995, sofreu acidente de trabalho desempenhando a atividade de motorista e, posteriormente, requereu licença para tratamento de saúde, com o objetivo de tratar as sequelas do referido acidente. Relata que a “chefia da representação o devolveu imediatamente ao seu órgão de origem e o pedido de licença foi arquivado” (Doc. 57, p. 12). Diz que se determinou “o imediato corte do ponto do servidor, requerendo, ainda, ao Banco do Brasil que fossem bloqueados os valores existentes na conta salário do recorrente” e cancelou-se o plano de saúde (Doc. 57, p. 12). Discorre que, após o acidente, adquiriu diversas enfermidades, entre elas esquizofrenia paranoide de caráter irreversível, doença comprovada no curso de processo de interdição, que o declarou incapaz por ser portador do referido distúrbio. Defende a necessidade de declaração de nulidade do processo administrativo disciplinar que culminou com a pena de demissão e a sua reintegração ao serviço público, sob o argumento de que a “exordial está pautada no fato do recorrente estar doente quando ocorreram suas faltas ao serviço e quando houve o PAD e que não foi garantida ao recorrente a ampla defesa durante o PAD” (Doc. 57, p. 18). Salienta a deficiência na atuação do Ministério Público, na medida em que, embora tenha “sido interditado no fim do ano de 2006, o Ministério Público somente passou a atuar no feito em maio de 2007 (fls. 1136), perdendo a realização da prova pericial” (Doc. 57, p. 20). Afirma que seu direito de defesa “foi cerceado pois não ocorreu a necessária e indispensável dilação probatória, visto que o Juiz de primeiro grau não realizou a audiência de instrução e julgamento que havia deferido (fls. 933), na qual seriam ouvidas as partes, testemunhas e os peritos, embora houvesse matéria controvertida em relação ao laudo pericial” (Doc. 57, p. 21-22). Apregoa que “a sentença e o acórdão recorrido, em razão da natureza da demanda, se basearam única e exclusivamente na prova pericial, de modo que a prestação de esclarecimentos, pertinentes e relevantes, em relação ao laudo se inclui no exercício da ampla defesa e do contraditório pelas partes no processo, tornado, pois, inaceitáveis a não realização da audiência” (Doc. 57, p. 22). A respeito do laudo técnico, consigna que “o convencimento do Juiz foi flagrantemente viciado por opinião duvidosa, sendo nulos todos os atos posteriores aos trabalhos do dito expert“ (Doc. 57, p. 31). Ressalta que “teve violada sua dignidade tanto no processo administrativo quanto nesse processo judicial” (Doc. 57, p. 31). Requer, ao final, o provimento do recurso, “declarando nulo o processo administrativo, reintegrando o recorrente ao cargo público e afastando a multa aplicada pela Corte de origem”, e, subsidiariamente, que seja “cassada a decisão proferida pela 7ª Turma Especializada do TRF da 2ª Região, remetendo-se o feito ao Tribunal a quo para que seja sanada a omissão suscitada nos aclaratórios”, “anulado o processo desde a produção da prova pericial (2ª perícia médica), inclusive, por violação a coisa julgada, anulando-se o acórdão recorrido e a sentença, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se dê continuidade a instrução probatória”, “declarada a nulidade do processo desde o momento em que deveria ter atuado o Ministério Público, sendo declarados nulos, inclusive, o acordão recorrido e a sentença, retornando os autos ao tribunal de origem para prosseguimento do processo com a efetiva participação do Parquet”, “anulado o acórdão recorrido e a sentença para que se renove o julgamento desconsiderando a segunda perícia médica que violou a coisa julgada” ou “declarado nulo o processo pelo cerceamento da defesa ou pela ausência de defesa técnica” (Doc. 57, p. 167).



    A União apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 62).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional e encontraria óbice nas Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 64).



    Irresignado, Antônio Álvaro Rodrigues interpôs o presente agravo (Doc. 67). 



    A Ministra Assusete Magalhães, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso especial simultaneamente interposto ao presente apelo extremo (Doc. 83), decisão que transitou em julgado em 25/09/2024 (Doc. 149). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, cuida-se, na origem, de ação de reintegração de cargo de servidor público federal (agente de segurança judiciário) demitido em virtude de processo administrativo disciplinar. 



    Cinge-se a controvérsia em perquirir se, à época em que o ex-servidor, ora agravante, respondeu ao referido processo administrativo disciplinar, estava acometido de alienação mental, passível de invalidação do referido procedimento, com a sua consequente reintegração ao cargo anteriormente ocupado.



    Ab initio, pontuo que os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal nos procedimentos administrativos, quando aferidos pelas instâncias ordinárias, não podem ser revistos por esta Corte, em razão do óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO COM OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA RECONHECIDO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E NA ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. O Tribunal de origem assentou que o ato administrativo de demissão da servidora pública foi precedido do devido processo legal, com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Caso em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise de norma infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. Agravo regimental desprovido.” (ARE 667.393-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 06/08/2014, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido quanto à ausência de violação à ampla defesa e ao contraditório no processo administrativo disciplinar ao qual foi submetido o ora agravado, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes.



    II – Agravo regimental improvido.” (ARE 751.360-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 12/09/2013, destaquei)   



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. 



    Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito e, portanto, incompatível com o exame de questões que demandam o revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Demais disso, relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.



    Assevere, ainda, que a questão relativa ao indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 639.228, Rel. Min. Cezar Peluso, Tema 424, in verbis:



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.” (DJe de 31/08/2011, destaquei)



    No mesmo sentido, confira-se, ainda: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NEGADA (ARE 748.371, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO PROCESSO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA NO ARE 639.228 (REL. MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 424). USO INDEVIDO DE ALGEMAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (AI 742.460-RG, REL. MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 182). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 965.920-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 03/10/2016, destaquei)



    Ademais, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “No caso, não restou demonstrada qualquer violação dos princípios do devido processo legal, porquanto não ficou comprovada a alienação mental do recorrente à época do PAD 1266/96-NURH. 



    Em âmbito judicial, foram realizadas duas perícias e, em ambas, a conclusão é que o autor não era alienado mental no momento de sua demissão. 



    Conforme o primeiro laudo acostados aos autos (fls. 970/979), a perita do Juízo concluiu que o Apelante, apesar de portador de ‘modificação duradoura da personalidade após uma experiência catastrófica - desastre’ (CID 10: F- 62.0) e de ser ‘incapaz para o serviço ativo de agente de segurança’, o mesmo ‘pode exercer outras atividades laborativas para as quais esteja capacitado. (..) Não se enquadra no conceito de alienação mental.’ (fl. 977)



    (...)



    No mesmo sentido o parecer do setor de psiquiatria do Posto de Assistência Médica - PAM de Botafogo, no qual se afirma que, ‘do ponto de vista psiquiátrico, apresenta condições laborativas’ (fl. 335) e da divisão de saúde ocupacional da ERERJ - polo central, onde resta consignado que ’o servidor Antônio Álvaro Rodrigues, agente de segurança judiciário, não apresenta doença psiquiátrica incapacitante’ (fl. 344). 



    Destaca-se que, diversamente dos documentos de fls. 983/1004 e 1008/1016, os laudos de fls. 970/979, 1026/1027 e 1171/1179 foram elaborados por peritos da confiança do juízo, sujeitos imparciais e equidistantes do interesse das partes em conflito, o que autoriza o acolhimento dos mesmos. 



    (...)



    O fato do segundo laudo pericial ser entregue tão somente meses após asua realização constitui mera irregularidade, incapaz de macular as suas conclusões, ressaltando-se que a mera insatisfação da parte com as conclusões do perito não é motivo hábil a sua invalidação. 



    Ainda que fossem desconsideradas as conclusões dos laudos periciais, os exames médicos realizados durante o processo administrativo disciplinar demonstram que o apelante não apresentava qualquer doença psiquiátrica à época, conforme já mencionadas conclusões do serviço de psiquiatria do Posto de Assistência Médica - PAM/Botafogo (perícia realizada em 04/07/1997 e laudo datado de 16/07/1997 - fl. 331/332 e 335) e da divisão de saúde ocupacional - polo central - ERERJ (perícia realizada em 10/03/1997 e laudo datado de 08/08/1997 - fls. 344 e 345), ambos do Ministério da Saúde.



    (...)



    No caso dos autos, embora o Apelante seja atualmente interditado e ainda que se considere ser declaratória a sentença de fls. 1123/1125, com retroação dos seus efeitos à data da incapacidade, não restou comprovado ser o autor, à época da tramitação do PAD n° 1266/96-NURH, portador de alienação mental capaz de macular o procedimento que culminou em sua demissão.” (Doc. 35, p. 6 e 13-15, destaquei)



    Destarte, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Processo administrativo disciplinar. Demissão. Pleito de reintegração. Reexame de fatos e provas. Matéria infraconstitucional. Inaplicabilidade do tema 1.199/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação. 



    2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 



    3. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 



    4. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1.199 da Repercussão Geral, tendo em vista que o Tribunal de origem ao apreciar o processo administrativo disciplinar, não examinou o elemento volitivo (dolo ou culpa) do ato de improbidade administrativa, não obstante, cingiu-se à análise da legalidade da penalidade de demissão aplicada à luz dos elementos fáticos e da legislação local aplicada. 



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.475.740-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 02/04/2024, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.03.2019. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NULO. PLEITO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO. LEI ESTADUAL 10.460/88. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria exame da legislação aplicável à espécie (Lei Estadual nº 10.460/88 – Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Goiás), bem como o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF .



    2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.” (ARE 1.166.231-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 08/11/2019, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente